Tribunal: TJDFT
Processo: 0740523-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740523-75.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabio Fontes Estillac Gomez contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva intentado por Sebastião Oliveira, patrocinado pelo ora recorrente, contra o Distrito Federal (processo n. 0715776-07.2022.8.07.0018), indeferiu o pedido de destaque dos honorários contratuais para recebimento por requisição de pequeno valor. Em suas razões recursais (ID 41751848), o agravante aduz que, nos termos do art. 22, § 4o, do Estatuto da OAB, garante-se ao causídico o recebimento de seu crédito mediante decote ou destacamento do crédito assegurado ao patrocinado antes da expedição do requisitório. Argumenta que é necessária apenas a juntada do contrato firmado entre advogado e cliente. Assinala que a diretriz perfilhada na Súmula Vinculante n. 47 respalda o seu pleito, porquanto os honorários advocatícios contratuais e os sucumbenciais possuem a mesma natureza e, por conseguinte, o pagamento deve ser facilitado e priorizado. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão. Preparo ao ID 41593042. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque, a despeito do teor do art. 22, § 4o, do Estatuto da OAB, não se revela, de plano, incontroversa a possibilidade de destaque e expedição de requisitório especificamente quanto aos honorários advocatícios contratuais, ao revés do entendimento concernente aos honorários advocatícios sucumbenciais, cabendo melhor análise do pleito após o devido contraditório. Nesse sentido, confiram-se julgados desta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PAGAMENTO PREFERENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência pátria tem se orientado no sentido da possibilidade de pagamento em separado dos honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista a diversidade da titularidade dos créditos opostos em face da Fazenda Pública. 1.1 Situação diversa diz respeito aos honorários advocatícios contratuais, em que se tem verificado uma compreensão prevalente na jurisprudência pela impossibilidade do pagamento em separado e antecipado dessa verba de natureza alimentar. 2. Tratando-se de honorários contratuais, a relação jurídica do advogado encontra-se estabelecida com a parte vencedora no processo (particular) e não com a Fazenda Pública. O devedor, portanto, é a parte que celebrou o contrato extrajudicial de honorários com o seu patrono e não o Distrito Federal. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1337921, 07453327920208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR AUTÔNOMA E EM ORDEM PREFERENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de expedição de requisição de pequeno valor autônoma e de modo preferencial para a satisfação de crédito referente a honorários contratuais. 2. O negócio jurídico celebrado entre o mandante (parte) e o mandatário (advogado) não pode produzir eficácia na esfera jurídica da pessoa jurídica de direito público, devedora do mandante. 2.1. O destaque de parte do valor do crédito principal para o pagamento dos honorários apenas possibilita o depósito direto em favor do advogado, nos moldes do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994. 3. A expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, para a satisfação do crédito principal, com o destaque de parte da quantia para depósito direto em favor do advogado, não pode ser confundida com a inadmissível hipótese de fracionamento das respectivas ordens de pagamento. 3.1. É expressamente vedado o parcelamento do crédito para a satisfação autônoma dos honorários previstos em negócio jurídico, nos moldes do art. 100, § 8o, da Constituição Federal. Precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3.2. O enunciado no 47 da Súmula Vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal é inaplicável à hipótese, pois diz respeito a situação diversa, envolvendo apenas os honorários de sucumbência. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1335160, 07453267220208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no PJe: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade de provimento ao recurso e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo que viabilizam tecnicamente a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, enviem-se os autos ao Ministério Público. Ao final, retornem-me conclusos. Brasília/DF, novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora